Tribunal: TJSP
Processo: 1034499-29.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ção da perícia realizada ou mesmo novo exame técnico em razão do mero inconformismo da parte com relação às conclusões do perito (arts. 370 e 480, ambos do CPC/15). Precedente. Indenização indevida. Improcedência mantida. Honorários recursais. Elevação em R$ 200,00 da verba honorária advocatícia de sucumbência, totalizando R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15, observada a gratuidade. Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1034499-29.2019.8.26.0001; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Inexistência de prova no sentido de que, do acidente sofrido, resultou incapacidade/invalidez permanente, mas mera algia. Ônus que competia ao apelante. Laudo pericial que atesta incapacidade temporária, apenas durante o período de consolidação das lesões e atual reabilitação. Condições clínicas já

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Inexistência de prova no sentido de que, do acidente sofrido, resultou incapacidade/invalidez permanente, mas mera algia. Ônus que competia ao apelante. Laudo pericial que atesta incapacidade temporária, apenas durante o período de consolidação das lesões e atual reabilitação. Condições clínicas já estabelecidas e estáveis. Ausente contradição no laudo e havendo elementos suficientes à formação da convicção do Juízo, destinatário das provas, não está o Magistrado obrigado a deferir a complementação da perícia realizada ou mesmo novo exame técnico em razão do mero inconformismo da parte com relação às conclusões do perito (arts. 370 e 480, ambos do CPC/15). Precedente. Indenização indevida. Improcedência mantida. Honorários recursais. Elevação em R$ 200,00 da verba honorária advocatícia de sucumbência, totalizando R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15, observada a gratuidade. Apelação desprovida.